Tribunal: TJMT
Processo: 1015056-68.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015056-68.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DIRCE CELIA RAMOS DE ASSUNCAO - CPF: 587.669.871-72 (AGRAVADO), ESPOLIO DE JOSÉ JUNQUEIRA RAMOS (AGRAVADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DO PRADO PIMENTA - CPF: 996.001.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. TEMA 677/STJ. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS ATÉ A EFETIVA ENTREGA DO NUMERÁRIO AO CREDOR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. DEPÓSITO COMO GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente impugnação do executado para excluir juros remuneratórios dos cálculos, mantendo, contudo, a incidência de encargos moratórios até a data do laudo pericial, nos termos do Tema 677/STJ, bem como a aplicação da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC. O agravante pleiteia o afastamento da aplicação do Tema 677/STJ e das penalidades legais, sob o argumento de que o depósito judicial foi realizado anteriormente à revisão do entendimento do STJ e que não houve pagamento voluntário de quantia certa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tema 677/STJ se aplica a depósitos judiciais realizados antes da revisão da tese, à luz do princípio do tempus
regit

actum
; (
ii
) estabelecer se é cabível a incidência da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC quando o depósito judicial é realizado como garantia do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, ao revisar o Tema 677, firmou entendimento de que o depósito judicial não afasta a mora do devedor, a qual persiste até a efetiva disponibilização do valor ao credor.

A revisão do Tema 677/STJ não foi acompanhada de modulação de efeitos, o que autoriza sua aplicação imediata aos processos em curso, inclusive quanto a depósitos realizados anteriormente.

O depósito judicial com finalidade de garantia do juízo não se confunde com pagamento voluntário, razão pela qual não extingue a obrigação nem interrompe a incidência de encargos moratórios.

A jurisprudência do STJ estabelece que a multa e os honorários do art. 523, §1º, do CPC incidem quando não há pagamento voluntário da dívida, sendo inaplicável sua exclusão em hipóteses de depósito condicionado à discussão do débito.

A posterior retificação dos cálculos periciais não afasta a incidência das penalidades legais, que devem recair sobre o montante efetivamente apurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O depósito judicial realizado como garantia do juízo não afasta a incidência de encargos moratórios até a efetiva disponibilização do valor ao credor. 2. O Tema 677/STJ possui aplicação imediata aos processos em curso, independentemente da data do depósito judicial, diante da ausência de modulação de efeitos. 3. A multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC incidem quando não há pagamento voluntário da dívida, inclusive nos casos de depósito judicial condicionado à impugnação do débito.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 523, §1º, 904, I, e 906; CC,
arts
. 394, 395 e 401, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.10.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.125.949/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.11.2023; STJ, REsp 2.007.874/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.10.2022.

R E L A T Ó R I O

AI
1015056-68.2026.8.11.0000

BANCO DO BRASIL
SA
x

ESPOLIO DE JOSÉ JUNQUEIRA RAMOS e DIRCE CELIA RAMOS DE ASSUNCAO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0003921-33.2014.8.11.0021, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado, determinando a retificação dos cálculos periciais com a exclusão dos juros remuneratórios, mas mantendo a atualização do débito até a data da
elaboração do laudo pericial, conforme o Tema 677/STJ, bem como a incidência da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o Tema 677 do STJ não deveria ser aplicado ao caso concreto, uma vez que o depósito judicial foi realizado em 20/03/2015, antes da revisão do entendimento da Corte Superior, devendo prevalecer o princípio do
tempus
regit

actum
.

Alega, ainda, que o TJMT, em decisão recente, reconheceu que a incidência do referido tema deve observar tal princípio, bem como que o Tema 677 não se aplica em benefício de parte que promove execução com valores excessivos.

Sustenta, por fim, a inaplicabilidade da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, sob o argumento de que os cálculos ainda não foram homologados e de que não houve intimação para pagamento de quantia certa, líquida e exigível.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando a aplicação do Tema 677/STJ na forma determinada pelo juízo de origem e excluindo a incidência da multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 359505890).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado (ID 359643366), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia consiste em verificar se o Tema 677 do STJ é aplicável ao caso
concreto, bem como se é cabível a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

O Tema 677/STJ, em sua redação atual, estabelece:

"
Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.
"

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO
ESPECIAL.
PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da
execução.
2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. 3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 4. Nos termos dos
arts
. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (
art
. 401, I, do CC/02). 5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade. 6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC. 7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (
art
. 906). 8.
Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor. 9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judic
ial em que depositados os valores, já acrescidos da correção
monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor.
10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros. 11.
O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". 12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário.
13. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - REsp: 1820963 SP 2019/0171495-5, Data de Julgamento: 19/10/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
16/12/2022)

O agravante sustenta que tal entendimento não deveria ser aplicado ao caso concreto, pois o depósito judicial foi realizado em 20/03/2015, antes da revisão do entendimento do
STJ, devendo ser respeitado o princípio
tem
pus
r
e
git

a
ctum
.

Contudo, não assiste razão ao agravante neste ponto.

Primeiramente, cu
mpre destacar que a revisão do Tema 677 pelo STJ não foi acompanhada de qualquer modulação de efeitos, o que permite sua aplicação imediata aos processos em curso, independentemente da data do depósito judicial.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO EFETUADO A TÍTULO DE GARANTIA DO JUÍZO OU DECORRENTE DA PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS QUE NÃO ISENTA O DEVEDOR DO PAGAMENTO DOS CONSECTÁRIOS DA
MORA.
TEMA 677 DO STJ. APLICAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM
EXAME

Agravo
de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que definiu o montante devido a cada parte, aplicando-se os consectários da mora até o efetivo pagamento, conforme o Tema 677. do STJ.
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃOA questão em discussão consiste em saber se é cabível a aplicação imediata do Tema 677 do STJ, que determina a incidência de juros e correção até o levantamento dos depósitos judiciais, mesmo sem o trânsito em julgado da tese repetitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR
O STJ, no julgamento do REsp 1.820 .963/SP, firmou entendimento de que o depósito judicial de valores a título de garantia do juízo não exime o devedor do pagamento dos consectários da mora até a efetiva liberação dos valores ao credor. Em razão da ausência de modulação de efeitos, o Tema 677 aplica-se de forma imediata, inclusive aos depósitos judiciais anteriores à revisão do entendimento.
IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e não provido. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.820.963/SP, Rel.
Min.
Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.10.2022; TJPR, AI 0103332-59.2023.8.16.0000,
Rel
. Josely
Dttrich
Ribas, J. 15.07.2024)
(TJ-PR 00606851520248160000 Ubiratã, Relator.: Francisco Eduardo
Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 02/12/2024, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2024)

Ressalte-se, ainda, que o depósito judicial realizado pelo agravante teve natureza de garantia do juízo, não de pagamento voluntário, o que justifica a continuidade da incidência
dos encargos moratórios até a efetiva entrega do dinheiro ao credor.

Portanto, não há razão para afastar a aplicação do Tema 677/STJ ao caso concreto, devendo ser mantida a atualização do débito até a data da efetiva entrega do dinheiro ao credor.

No que tange à incidência da multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC, também não merece provimento
o
recurso.

Conforme bem destacado na decisão agravada, "
a matéria já foi analisada anteriormente nos autos, no qual foi determinada a aplicação dos honorários de cumprimento de sentença, bem como a multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC/73 sobre o monta
nte atualizado
".

Tal entendimento está em perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é pacífica ao estabelecer a distinção entre pagamento voluntário e garantia do juízo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO
JUÍZO.
PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. MULTA DO ART. 523, § 1º, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência assente do STJ é no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1º, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo.
2.
O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2125949 GO 2022/0137004-8,
Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/11/2023)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 523, § 1º, DO CPC/2015. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Cumprimento de sentença arbitral. 2. Ação ajuizada em 03/06/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/10/2021. Julgamento: CPC/2015. 3.
O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a recorrida deve ser condenada ao pagamento das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC/2015.
4 .
A multa e honorários advocatícios a que se refere o § 1º do art. 523 do CPC/2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. 5. Na hipótese dos autos, a recorrida manifestou a sua intenção de depositar o valor executado como forma de garantia do juízo, destacando expressamente que não se tratava de cumprimento voluntário da obrigação, razão pela qual o débito exequendo deve ser acrescido das penalidades previstas no
art
. 523, § 1º, do CPC/2015. 6. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - REsp: 2007874 DF 2021/0106828-2, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/10/2022)

No caso em análise, o agravante realizou o depósito judicial com o intuito de garantir o juízo e apresentar impugnação, não caracterizando pagamento voluntário, o que justifica a incidência da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

Ressalte-se que a necessidade de retificação dos cálculos periciais para exclusão dos juros remuneratórios não afasta a exigibilidade da multa e honorários, que incidirão sobre o montante devidamente apurado após a correção determinada.

Portanto, não há razão para afastar a incidência da multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC, devendo ser mantida a decisão agravada também neste ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026